Tribunal: TJDFT
Processo: 0013200-41.2010.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E DE DESACATO. ENTREVERO ENTRE POLICIAL MILITAR FEMININA E MULHER NO RECINTO DO FÓRUM. PROVA INSUFICIENTE DO PRIMEIRO CRIME E SATISFATÓRIA NO SEGUNDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir os artigos 331 e 339 do Código Penal, depois de desacatar mulher sargento da Polícia Militar no exercício de sua função pública, no recinto do Fórum de Sobradinho, depois dando causa à instauração de Inquérito Policial Militar ao lhe imputar falsamente o crime de lesões corporais.
2 A prova do dolo na denunciação caluniosa é duvidosa, não demonstrando a ação livre e consciente de imputar falsamente à policial o crime de lesões corporais. Embora tenham sido efetivamente constatadas no laudo de exame de corpo de delito, não ficou suficientemente esclarecidas as suas circunstâncias. Ré absolvida com base no princípio in dubio pro reo.
3 O testemunho de policial sobre fatos observados no exercício da função pública usufrui a presunção de veracidade e credibilidade ínsita aos atos administrativos em geral, justificando a condenação quando se apresenta coerente e seguro. Os insultos proferidos pela ré contra a sargento da Polícia Militar do Ditrito Federal no recinto do fórum aconteceram no calor de discussão resultante de uma abordagem, mas emoção e paixão não afastam a culpa do agente nem a antijuridicidade da conduta.
3 Apelação parcialmente provida.